Tribunal: TJSP
Processo: 2188016-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE REDUÇÃO DA MENSALILDADE DO PLANO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO AUMENTO AOS 59 ANOS DE IDADE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E CONSIDEROU A VALIDADE DO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DO RESP. 1.568.244/RJ – CONSTATAÇÃO DE QUE O REAJUSTE ENTRE A 1a E 7a FAIXAS É

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE REDUÇÃO DA MENSALILDADE DO PLANO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO AUMENTO AOS 59 ANOS DE IDADE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E CONSIDEROU A VALIDADE DO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DO RESP. 1.568.244/RJ – CONSTATAÇÃO DE QUE O REAJUSTE ENTRE A 1a E 7a FAIXAS É IGUAL AO REAJUSTE ENTRE A 7a E 10a FAIXA – A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE, POR SI SÓ, NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS COM PREVISÃO DE AUMENTO DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES IMPOSTOS ESTABELECIDOS NA TESE FIRMADA NO REPETITIVO E NAS NORMAS DE ORDEM PÚBLICA -PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO